Tribunal: STJ
Processo: 0010422-96.2010.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848239 - SP (2025/0031927-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
EDUARDO COLETTI - SP315256
THAÍS MACHADO COLETTI - SP435117
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAL.
RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. SAT. CRITÉRIO DE
CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA49528684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0db2eb57-72a6-4006-b027-211795bf0067

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0db2eb57-72a6-4006-b027-211795bf0067

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848239 - SP (2025/0031927-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
EDUARDO COLETTI - SP315256
THAÍS MACHADO COLETTI - SP435117
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAL.
RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. SAT. CRITÉRIO DE
CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. ADICIONAL. RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. SAT. CRITÉRIO
DE CÁLCULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se ação ordinária, por meio da qual o autor pretende obter
declaração que o desobrigue do recolhimento ao Seguro de Acidente de Trabalho, SAT, sob
a alegação de que tal determinação contém diversas inconstitucionalidades e ilegalidades.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 131.483,41 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta
e três reais e quarenta e um centavos.
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 10 da Lei n. 10.666/2003; art. 202-A do Decreto n. 3.048/99 e art. 142 do
CTN), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
3. Entretanto, com a devida vênia, ao assim concluir, o v. acórdão embargado
incorreu em vícios de julgamento, sanáveis pelos presentes aclaratórios, a saber:
(i) Omissão quanto à ausência de pronunciamento do C. Tribunal a quo sobre
questões probatórias essenciais ao correto deslinde do feito, em afronta ao art. 1.022, II,
CPC; e
(ii) Omissão quanto à violação do v. acórdão recorrido ao art. 85, § 11, do CPC, ante
a majoração dos honorários de sucumbência sem qualquer provocação por parte da
Embargada.
[...]
5. Como arguido no recurso especial, o E. Tribunal a quo não se pronunciou sobre os
diversos requerimentos formulados pelo Embargante para que a União apresentasse os
documentos essenciais ao estudo do cálculo do FAP, que, se atendidos, constituiriam
importante prova para o adequado deslinde do feito, nem sobre a conclusão da perícia
realizada no processo, que foi contundente em afirmar não ter sido possível conferir os
cálculos dos coeficientes de frequência, gravidade e custo, constantes do extrato FAP, sem
acesso à massa de dados estatísticos das demais empresas.
[...]
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

7. Verifica-se, da simples leitura dos acórdãos recorridos, que apesar das reiteradas
provocações do Embargante, o E. Tribunal a quo quedou-se silente sobre as conclusões da
perícia produzida nos autos e a possível necessidade de complementação de provas, que
seriam capazes de infirmar a conclusão do Julgador, evidenciando a nítida violação ao art.
1.022, II, do CPC.
[...]
9. Vale esclarecer, ainda, que a omissão ora suscitada é aferível da simples leitura dos
v. acórdãos do Tribunal a quo, prescindindo da análise dos requerimentos apresentados pelo
Embargante ou do laudo pericial, de modo que não incide, neste caso, o óbice da Súmula 7
deste E. STJ.
10. Por sua vez, esta C. Corte omitiu-se sobre a alegada violação do v. acórdão
recorrido ao art. 85, § 11, do CPC, haja vista que houve a indevida majoração dos
honorários sucumbenciais fixados na sentença sem qualquer provocação nesse sentido pela
União, ora Embargada.
11. Vale lembrar que a r. sentença de primeiro grau, que julgou o feito improcedente,
fixou honorários advocatícios em “10% sobre o valor da causa”. Apenas o Embargante
interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, que não alterou
a fixação da verba honorária.
12. No julgamento do agravo interno do Embargante, por sua vez, o E. TRF da 3a
Região entendeu por negar-lhe provimento e, sem qualquer provocação por parte da
Fazenda, majorou em 10% (dez por cento) os honorários sucumbenciais então fixados na
sentença, incorrendo em nítido reformatio in pejus, vedado pelos arts. 2° e 141, do CPC.
13. Vale destacar que a pretensão de afastar a majoração dos honorários no presente
caso encontra respaldo em jurisprudência deste E. STJ (AgInt no AgInt no REsp n.
1.619.341/PE2; Ação Rescisória no 5.117-RS; AgInt no R Esp n. 1.944.858/DF).
14. Assim sendo, mister se faz o enfrentamento por esta E. Turma das referidas
omissões, sob pena também de violação ao disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 10 da Lei n. 10.666/2003; art. 202-A do Decreto n. 3.048/99 e art. 142 do
CTN), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
24/4/2018
3/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
[...]

Quanto à suposta "violação do v. acórdão recorrido ao art. 85, § 11, do CPC,
ante a majoração dos honorários de sucumbência sem qualquer provocação por parte da
Embargada", não assiste razão a embargante. Isto porque, o TRF da 3a Região negou
provimento ao agravo interno, mantendo a integralidade da decisão monocrática
proferida. Assim, a majoração dos honorários de sucumbência pelo tribunal local está em
consonância com o entendimento firmado na Corte Especial do STJ, em julgamento de
recurso repetitivo (Tema n. 1.059/STJ), no qual se definiu que a majoração de honorários
de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no art. 85, parágrafo 11, do CPC, só é
possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento. A
tese do Tema n. 1.059 foi fixada nos seguintes termos:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do
CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85,
parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima
a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Outrossim, o fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não
ensão de reformar o julgado não se
enseja a viabilidade de reforma do julgado. A pret
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

Documento eletrônico VDA48174391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:41
Código de Controle do Documento: 2f2c8805-8d83-44b3-9bdb-2cc4c17ea111

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.848.239 / SP
Número Registro: 2025/0031927-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104229620104036100 104229620104036100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS : DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
EDUARDO COLETTI - SP315256
THAÍS MACHADO COLETTI - SP435117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
Documento eletrônico VDA49501954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: 8011b445-a16d-4931-8c7c-c7df864e0c15

EDUARDO COLETTI - SP315256
THAÍS MACHADO COLETTI - SP435117
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: 8011b445-a16d-4931-8c7c-c7df864e0c15